Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONDUTOR QUE AVANÇA SOBRE FAIXA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO APELANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante por acidente de trânsito e o condenou ao pagamento de indenização pelos danos causados ao veículo da parte apelada. O apelante sustenta que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da apelada, que estaria em velocidade superior à permitida para o local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante é responsável pelo acidente de trânsito ao avançar sobre a faixa preferencial sem observar as normas de circulação e conduta; e (ii) estabelecer se a suposta velocidade excessiva do veículo da apelada tem influência na caracterização da culpa pelo evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de quatro elementos: (i) ato ilícito; (ii) culpa ou dolo; (iii) dano; e (iv) nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.
5. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que o condutor deve observar as normas de circulação e conduta, adotando a cautela necessária ao ingressar em via preferencial.
6. O art. 36 do CTB impõe ao motorista a obrigação de ceder passagem aos veículos que trafegam em via preferencial, devendo garantir a segurança da manobra antes de cruzar a interseção.
7. O vídeo constante dos autos demonstra que o apelante avançou a via preferencial sem a devida cautela, sendo sua conduta determinante para a ocorrência do acidente.
8. A alegação de que a apelada estaria em velocidade acima da permitida não é suficiente para afastar a culpa exclusiva do apelante, pois, conforme a jurisprudência consolidada, a velocidade do veículo da vítima, por si só, não configura causa determinante do acidente quando a colisão decorre de infração de trânsito cometida pelo agente responsável.
9. O ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e à parte ré quando se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). O apelante não demonstrou qualquer fato apto a afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.
10. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre o condutor que, ao ingressar em via preferencial, não observa o dever de cautela, sendo irrelevante a eventual velocidade da vítima quando esta não é a causa determinante do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O condutor que avança sobre faixa preferencial sem observar a sinalização e as normas de circulação responde pelos danos decorrentes do acidente, nos termos dos arts. 34 e 36 do CTB e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. A alegação de que a vítima trafegava em velocidade superior à permitida não afasta, por si só, a culpa exclusiva do condutor que invade a via preferencial, quando demonstrado que este deu causa à colisão.
3. O ônus da prova sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo o julgador presumir a existência de culpa concorrente sem a devida comprovação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187 e 927; CTB, arts. 28, 34 e 36; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1763298, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21/9/2023; TJDFT, Acórdão 1406059, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 9/3/2022; TJDFT, Acórdão 1244347, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22/4/2020.